Tribunal: TJMT
Processo: 1027914-23.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1027914-23.2017.8.11.0041
RECORRENTES: AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA., DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA E DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 47477962) interposto por AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA., DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA E DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 33668481):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a parte não indica qual prova pretendia produzir, tampouco traz documentos que poderiam confirmar suas alegações.
Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1027914-23.2017.8.11.0041, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 12/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 34809965), estes foram rejeitados no acórdão de id 44109495.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 355, I, e 700, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) há necessidade de dilação probatória para aferir a certeza e liquidez da pretensão inicial, para que, posteriormente, haja constituição de título exigível. E, como não houve a juntada por parte do Recorrido dos extratos da conta corrente bancária do Recorrente Autopetro Califórnia Ltda., a demanda monitória não está apta a ser resolvida no mérito, posto que a ação carece de documentos essenciais a mensuração de liquidez”. (id 47477962 - p. 7)
Asseveram que “(...) o acórdão combatido negou vigência à aplicabilidade da própria legislação federal que albergou sua fundamentação, qual seja a Lei Federal no. 8.078/90, bem como d a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, analisando de modo prematuro as taxas de juros remuneratórios e de inadimplemento (...)”. (id 47477962 - p. 13)
Recurso tempestivo (id 47514997).
Contrarrazões no id 48911476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 355, I, e 700, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, está amparada na assertiva de que “(...) há necessidade de dilação probatória para aferir a certeza e liquidez da pretensão inicial, para que, posteriormente, haja constituição de título exigível. E, como não houve a juntada por parte do Recorrido dos extratos da conta corrente bancária do Recorrente Autopetro Califórnia Ltda., a demanda monitória não está apta a ser resolvida no mérito, posto que a ação carece de documentos essenciais a mensuração de liquidez”. (id 47477962 - p. 7)
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.
Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juízo de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.
(...)
In casu, o conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, portanto, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento”. (id 33668481 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORA DO FATO JURÍDICO DESDE QUE PRATICADO. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o magistrado a determinar as provas entendidas como necessárias à solução da questão controvertida, bem como o indeferimento daquelas que considerar dispensáveis ou meramente protelatórias, e sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1698787/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Dos juros remuneratórios.
Os Recorrentes arguem a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo Recorrido, pois praticados acima da média de mercado pelas outras instituições financeiras.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade”.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado: (...)
In casu, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Cartões no 349.909.966” firmado em 11.02.2015, de 2,566% e 35,532 ao ano não se mostram abusivos, posto que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, verifica-se que, no mês de setembro de 2008, a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 2,11% ao mês e 28,45% ao ano (http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp?idioma=p - Estatísticas Monetárias e de Crédito), o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal”. (id 33668481 - p. 5-6)
No julgamento dos recursos paradigmas (REsp n. 1.061.530/RS, Temas 24 e 25) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF”.
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)”. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada, uma vez que não caracterizou abusividade.
Diante desse quadro, constata-se que o aresto ora objurgado está em conformidade com o julgamento do paradigma (Temas 24 e 25), razão pela qual o Recurso Especial deve ser inadmitido pela sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Temas 24 e 25), e inciso V (Súmula 7 do STJ), do CPC, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII